Tribunal: TJES
Processo: 5001774-75.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001774-75.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIO ANTONIO DECILLO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouso divergir do relator tão somente quanto aos danos morais e voto pela manutenção dos mesmos. Com efeito, pelo provimento parcial para determinar a devolução simples dos valores, tão somente.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001774-75.2020.8.08.0035

RECTE.: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RECDO.: MARIO ANTONIO DECILLO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. OFERECIMENTO PELO BANCO DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ADEQUADA NÃO ACEITA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado os apontados negócios jurídicos. Pede indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3383000, pugnando pela manutenção integral da sentença impugnada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3382994), pugnando preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e aduzindo a incompetência do juizado especial para atuar na presente causa, diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica. No mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que os contratos foram devidamente celebrados pela parte autora. Subsidiariamente, aduz o não cabimento da devolução em dobro do valor debitado, bem como requer a exclusão ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3232807) dispôs que: “Diante do exposto, REJEITO a preliminar articulada no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo n616535327 (Id 10758905), discutido nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse, e por conseguinte, CONDENAR o Requerido a restituir, em dobro, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 2) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Outrossim, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação dos referidos empréstimos.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja a discrepância entre as assinaturas constantes no contrato supostamente assinado por ele (ID. 3382882) e na sua carteira de identidade e demais documentos constantes à inicial. Através da comparação entre as assinaturas se pode perceber que divergem em diversos aspectos, inclusive na firmeza e regularidade da assinatura presente no contrato - ao contrário das demais constantes nos autos, feitas de forma mais solta, irregular, com letras de tamanhos diversos.

Outrossim, o autor confirma em seu depoimento pessoal que “Essa assinatura não é minha não. (...) Negativo, essa identidade não é minha não” (ID. 3382990). Outrossim, a conduta do autor de registrar Boletim de Ocorrência (ID. 3382840) demonstra preocupação exacerbada com a fraude sofrida, conduta que se coaduna com o relato apresentado pelo mesmo nos autos e indicam a ocorrência de fraude, no caso presente.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Da mesma forma, não há dano moral no caso, haja vista que a recorrente, na seara administrativa, ofereceu oportunidade de quitação antecipada do contrato, o que resolveria o problema de forma adequada, mesmo que não tenha reconhecido a existência de fraude. Como o recorrido optou pela devolução dos valores, houve a liquidação antecipada do contrato, sendo o problema do consumidor indiretamente resolvido.

Novamente, o banco recorrente também é vítima de uma fraude, e entendo que o dano moral somente é concebido nos casos em que este se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar a restituição simples do valor indevidamente debitado da conta da parte autora e excluir a condenação por danos morais, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.